Tribunal: TJSP
Processo: 1001023-93.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Ocorrência. Caso fortuito/força maior. Inocorrência. Excludente que não se presta a elidir a responsabilidade da construtora. Súmula 161 do TJSP. CDC. Aplicabilidade. Danos emergentes. Cabimento. Prejuízo efetivamente comprovado em virtude da mora. Despesas condominiais. Termo inicial da exigibilidade. Entrega das chaves. Repetição devida.

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Ocorrência. Caso fortuito/força maior. Inocorrência. Excludente que não se presta a elidir a responsabilidade da construtora. Súmula 161 do TJSP. CDC. Aplicabilidade. Danos emergentes. Cabimento. Prejuízo efetivamente comprovado em virtude da mora. Despesas condominiais. Termo inicial da exigibilidade. Entrega das chaves. Repetição devida. Repetição simples que é de prevalecer. INCC. Possibilidade de substituição do índice por referencial menos gravoso para o consumidor, a partir da data prevista para conclusão da obra. Prescrição. Não Ocorrência. Prazo decenal (art. 205 do CC). Ausência de interesse de agir da recorrida em razão da assinatura do termo de transferência de posse com quitação. Abusividade. Descabimento. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.